Tribunal: TJMT
Processo: 1010178-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010178-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: BERNARDO PEREIRA PADILHA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter Liminar no. 1014129-72.2021.8.11.0002, proposta por BERNARDO PEREIRA PADILHA, que deferiu a tutela provisória para determinar que a instituição agravante proceda com a com a suspensão dos descontos/cobranças realizados em sua conta, consoante requerido na inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa-diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Nas razões recursais, juntadas no Id 82985514, o banco agravante limita-se em questionar apenas o capítulo do decisum que lhe impôs a obrigação de pagamento das astreintes pelo eventual descumprimento da ordem judicial, justificando, em suma, que seu valor se mostra exorbitante, por entender que viola flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.
Além disso, afirma que “a pena pecuniária cominada a título de astreintes não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação” (sic).
Diz, ainda, que o prazo assinalado para o efetivo cumprimento se mostra exíguo, assinalando, para tanto, tratar-se de “uma instituição financeira de grande porte e que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, ditado pelo Banco Central e disciplinado pela Política Monetária Nacional” (sic), e que por possuir milhares de correntistas, inviabiliza o sucesso do cumprimento da decisão agravada em tão curto prazo.
Por tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo quanto à multa fixada, e no mérito, pede pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido no Id 90564452.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Cuida-se de agravo de instrumento no qual se objetiva a suspensão da eficácia da decisão a quo, que fixou multa diária por dia de descumprimento da ordem judicial que determinou à instituição financeira que se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas incidentes na conta corrente do autor, ora agravado.
A valer, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis.
Isto porque, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar astreintes, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.
Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.
Se demonstrada a impossibilidade de cumprimento no tempo aprazado, como alega o agravante, esta não incidira, já que não houve recalcitrância.
Outrossim, à primeira vista, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras do agravante, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Desse modo, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte, em caso análogo, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.
Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.” (N.U 1026137-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)
De outra feita, no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer – 24h (vinte e quatro horas), contado da intimação –, não obstante o inconformismo da parte agravante, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que a mesma não demonstrou qualquer impossibilidade de cumprir a decisão no prazo assinado pelo juízo a quo, não sendo motivo justificante a mera alegação de que possui elevado número de correntistas.
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora